Tribunal: TJSP
Processo: 2177411-69.2018.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Inventário e Partilha
Órgão julgador: João Carlos Saletti
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2020-08-28

Ementa:
INVENTÁRIO – REMOÇÃO DA INVENTARIANTE, EX OFFICIO – Possibilidade – Rol do artigo 622 do CPC não exaustivo – Remoção a ser determinada pelo Juiz, em caso de ato do inventariante que implique em prejuízo ao andamento do processo – Elementos dos autos suficientes para determinar a remoção – Ausência de explicação plausível para o não pagamento de dívidas do espólio, ou a falta de menção a

Ementa:
INVENTÁRIO – REMOÇÃO DA INVENTARIANTE, EX OFFICIO – Possibilidade – Rol do artigo 622 do CPC não exaustivo – Remoção a ser determinada pelo Juiz, em caso de ato do inventariante que implique em prejuízo ao andamento do processo – Elementos dos autos suficientes para determinar a remoção – Ausência de explicação plausível para o não pagamento de dívidas do espólio, ou a falta de menção a avais dados pelo de cujus, que poderiam resultar em execuções contra o espólio, o que de fato ocorreu – NOMEAÇÃO DE TERCEIRO, alheio aos interessados – Alegação de impossibilidade de nomeação de inventariante judicial, ante a existência de outros herdeiros – Rol do artigo 617 não exaustivo e permissivo da nomeação de pessoa estranha idônea, não existindo inventariante judicial (inciso VIII) – Necessidade de assegurar o melhor andamento do processo, no interesse das partes interessadas – Decisão mantida.

Agravo não provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000691950
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2177411-69.2018.8.26.0000, da Comarca de Santo Anastácio, em que são agravantes
IRENE MARIA DO NASCIMENTO QUINTANA, EVANDRO DO NASCIMENTO
QUINTANA, ANTONIO CARLOS DO NASCIMENTO QUINTANA e ROSEVANI
QUINTANA NACANO SIERRA, são agravados ROSICLEI QUINTANA SORGI e
MARCELO PEREIRA QUINTANA GUINOSSI.
ACORDAM, em 10a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores JOÃO
CARLOS SALETTI (Presidente), J.B. PAULA LIMA E ELCIO TRUJILLO.
São Paulo, 25 de agosto de 2020.
JOÃO CARLOS SALETTI
PRESIDENTE E RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2177411-69.2018.8.26.0000 - tb-jcs
2
AGRAVO DE INSTRUMENTO no 2177411-69.2018.8.26.0000
COMARCA -
SANTO ANASTÁCIO
Vara Única, Processo no 0004055-38.2010.8.26.0553
AGRAVANTES -
IRENE MARIA DO NASCIMENTO QUINTANA e OUTROS
INTERESSADOS - Fazenda do Estado de São Paulo e outros
VOTO No 32.045
INVENTÁRIO
REMOÇÃO DA INVENTARIANTE, EX
OFFICIO Possibilidade Rol do artigo 622 do CPC não
exaustivo Remoção a ser determinada pelo Juiz, em caso de
ato do inventariante que implique em prejuízo ao andamento
do processo Elementos dos autos suficientes para determinar
a remoção Ausência de explicação plausível para o não
pagamento de dívidas do espólio, ou a falta de menção a avais
dados pelo de cujus, que poderiam resultar em execuções
contra o espólio, o que de fato ocorreu NOMEAÇÃO DE
TERCEIRO,
alheio
aos
interessados

Alegação
de
impossibilidade de nomeação de inventariante judicial, ante a
existência de outros herdeiros
Rol do artigo 617 não
exaustivo e permissivo da nomeação de pessoa estranha
idônea, não existindo inventariante judicial (inciso VIII)
Necessidade de assegurar o melhor andamento do processo, no
interesse das partes interessadas Decisão mantida.
Agravo não provido.
Em autos de inventário, o Juízo removeu a inventariante e nomeou
inventariante dativo, com remuneração mensal de R$ 3.000,00 (fls. 41/46).
Insurge-se a inventariante removida. Alega: a) o Juízo já havia relatado o
feito e determinado providências no despacho de fls. 987/902, que transcreve,
providências que foram tomadas com juntada de documentos de comprovação; b) em
hipótese alguma houve desídia da inventariante no desempenho de suas obrigações; a
falta do pagamento integral das dívidas do espólio não pode considerada falha, na
medida em que as obrigações são altas e parte delas é oriunda de aval em contratos
bancários de terceiros; c) todos os procedimentos realizados ao longo dos anos levam à
conclusão de que são envidados todos os esforços para saldar os débitos do espólio e
tomadas medidas judiciais necessárias para defender direitos seus e dos herdeiros, não
havendo desídia, mas dificuldades para finalizar o inventário; d) os herdeiros entendem
que os bens do espólio não devem ser vendidos por enquanto e o patrimônio deve ser

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2177411-69.2018.8.26.0000 - tb-jcs
3
utilizado para posterior partilha, com a inclusão do herdeiro reconhecido tardiamente; e)
os bens, ademais, não se consegue vender; as áreas rurais no Estado de São Paulo são
propriedades em condomínio e não se logra composição para venda, além de oneradas
por hipotecas e penhoras judiciais; os veículos e tratores são utilizados na manutenção
das atividades do espólio e não podem ser vendidos, os semoventes estão sendo
utilizados para quitação dos débitos do espólio, parte já totalmente paga, inclusive; f) a
jurisprudência do TJSP decide reiteradamente que não há como aceitar a destituição de
inventariante quando não verificada conduta desidiosa, não sendo justificativa a demora
na conclusão do procedimento; g) não se justifica a nomeação de inventariante dativo,
na medida que existem outros três herdeiros que podem assumir o encargo, por terem
pleno conhecimento das propriedades e de seus problemas, devendo ser respeitada a
ordem inserta no artigo 617 do Código de Processo Civil.
Requer o provimento do recurso para que seja reformada a r. decisão
agravada, com sua manutenção no cargo de inventariante ou, supletivamente, seja
nomeado um dos herdeiros agravantes.
A medida liminar foi indeferida (fls. 648/650).
Não houve resposta ao recurso (fls. 674).
É o relatório.
1. O Juízo determinou a remoção da inventariante, ex officio, nos
seguintes termos, no ponto interessante (fls. 156/157):
“(...) Nos termos do artigo 618 e 619 do Código de Processo
Civil, são responsabilidades do inventariante:
'Art. 618. Incumbe ao inventariante:
I - representar o espólio ativa e passivamente, em juízo ou fora
dele, observando-se, quanto ao dativo, o disposto no art. 75, §
1o;
II - administrar o espólio, velando-lhe os bens com a mesma
diligência que teria se seus fossem;
III - prestar as primeiras e as últimas declarações pessoalmente
ou por procurador com poderes especiais;

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2177411-69.2018.8.26.0000 - tb-jcs
4
IV - exibir em cartório, a qualquer tempo, para exame das
partes, os documentos relativos ao espólio;
V - juntar aos autos certidão do testamento, se houver;
VI - trazer à colação os bens recebidos pelo herdeiro ausente,
renunciante ou excluído;
VII - prestar contas de sua gestão ao deixar o cargo ou sempre
que o juiz lhe determinar;
VIII - requerer a declaração de insolvência.
'Art. 619. Incumbe ainda ao inventariante, ouvidos os
interessados e com autorização do juiz:
I - alienar bens de qualquer espécie;
II - transigir em juízo ou fora dele;
III - pagar dívidas do espólio;
IV - fazer as despesas necessárias para a conservação e o
melhoramento dos bens do espólio.'
“Outrossim, dispõe o artigo 622 do Código de Processo Civil
sobre a remoção de inventariante:
'Art. 622. O inventariante será removido de ofício ou a
requerimento:
I - se não prestar, no prazo legal, as primeiras ou as últimas
declarações;
II - se não der ao inventário andamento regular, se suscitar
dúvidas infundadas ou se praticar atos meramente protelatórios;
III - se, por culpa sua, bens do espólio se deteriorarem, forem
dilapidados ou sofrerem dano;
IV - se não defender o espólio nas ações em que for citado, se
deixar de cobrar dívidas ativas ou se não promover as medidas
necessárias para evitar o perecimento de direitos;

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2177411-69.2018.8.26.0000 - tb-jcs
5
V - se não prestar contas ou se as que prestar não forem julgadas
boas;
VI - se sonegar, ocultar ou desviar bens do espólio.'
“Conforme ensinam Euclides de Oliveira e Sebastião de
Amorin, 'Também devem ser declaradas as dívidas do espólio, a serem
satisfeitas e abatidas do monte-mor para apuração do monte líquido. Veja-se
que o Código Civil, no artigo 1.796, estabelece que a abertura do inventário do
patrimônio hereditário se destina à liquidação e, quando for o caso, à partilha
da herança. Por liquidação entenda-se o pagamento das dívidas a cargo do
espólio, após o que, havendo sobra de valores, terá lugar a sua partilha aos
herdeiros.' (in Inventários e Partilhas: Direito das Sucessões: Teoria e Prática;
23. ed. rev. e atual. - São Paulo: Livraria e Editora Universitária de Direito,
2013).
“In casu, denota-se que a inventariante deixou de cumprir com
suas obrigações legalmente impostas (art. 618 e 619 do CPC), em especial, o
pagamento das dívidas do espólio. Com efeito, dispondo o espólio de diversos
bens móveis, imóveis e semoventes, a inventariante não manifestou interesse
em dispor do patrimônio do falecido para liquidar as dívidas.
“Instada a comprovar o pagamento de todas as dívidas do
espólio (fls. 897/902), a inventariante se limitou a informar que liquidou parte
delas, sem apresentar, contudo, justificativa plausível que demonstrasse a
impossibilidade de liquidar o montante total.
“Desta feita, consigno que não há partilha de débitos entre os
herdeiros do de cujus, na medida em que há necessidade de se saldar primeiro
as dívidas do espólio, para então se partilhar a sobra de valores.
“Portanto, considerando ainda o logo tempo que a presente ação
tramita (desde 29/11/2010), a inventariante não efetuou a quitação das dívidas
do espólio necessárias para a homologação da partilha, que sequer pôde ser
apresentada, não se podendo imputar ao juízo a demora para a desídia, quando
a lei determina prazo regulamentar.
“Noutro giro, verifico a litigiosidade existente entre os herdeiros
Rosiclei Quintana Sorgi e Marcelo Pereira de Gois para com a inventariante
Irene Maria do Nascimento Quintana, o que compromete a isenção da
requerente para dar andamento ao inventário na qualidade de inventariante.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2177411-69.2018.8.26.0000 - tb-jcs
6
“Tais fatores refletem a desídia no exercício da função de
inventariante, o que é hipótese de remoção do cargo, nos termos do artigo 622,
incisos II, do Código de Processo Civil.
“De outro lado, necessário mencionar que o juiz,
independentemente de requerimento dos herdeiros, de ofício, poderá proceder à
remoção de inventariante por outro (art. 622, NCPC), pois a ele compete a
direção do processo, não havendo necessidade do cumprimento do
procedimento descrito no artigo 623 do NCPC.
“Nesse sentido:
'PROCESSUAL CIVIL. INVENTÁRIO. REMOÇÃO DO
INVENTARIANTE. ROL DO ART. 995 DO CPC. CARÁTER
NÃO-EXAUSTIVO. 1. Como diretor do processo (art.
125/CPC), detém o magistrado a prerrogativa legal de promover
a remoção do inventariante caso verifique a existência de vícios
aptos, a seu juízo, a justificar a medida, que não aqueles
expressamente catalogados no art. 995 do CPC. 2. Recurso
especial não-conhecido." (REsp 1114096/SP, Rel. Ministro
JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUARTA TURMA, julgado
em 18/06/2009, DJe 29/06/2009) - grifos meus.
'INVENTARIANTE. REMOÇÃO. PRÉVIA AUDIÊNCIA. O
inventariante foi removido sem a prévia audiência (art. 996,
CPC), por não mais possuir a confiança do juízo para
administrar o espólio, dada a sua conduta nebulosa. A Turma,
prosseguindo o julgamento, por maioria, não conheceu do
recurso especial, entendendo que, pelas peculiaridades do caso,
o Juiz pôde exercitar poder de cautela para afastar, de pronto, o
inventariante." (REsp 163.741-BA, Rel. Min. Waldemar
Zveiter, julgado em 29/6/1999) - grifos meus.
'AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO. Remoção, de
ofício,
de
inventariante.
Irresignação
infundada
da
agravante/removida do cargo. Desídia no cumprimento do
múnus. Solicitação de prazo para o recolhimento do ITCMD e
posterior pedido de arquivamento da ação. Ausência de
prestação de contas verificada - Hipótese de remoção do cargo,
nos exatos termos do artigo 622 do CPC/2015. Decisão mantida.
RECURSO NÃO PROVIDO." (TJSP; Agravo de Instrumento
2015877-19.2018.8.26.0000; Relator (a): Ana Maria Baldy;
Órgão Julgador: 6a Câmara de Direito Privado; Foro de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2177411-69.2018.8.26.0000 - tb-jcs
7
Taquaritinga - 1a Vara; Data do Julgamento: 21/06/2018; Data
de Registro: 21/06/2018) - grifos meus.
'AGRAVO DE INSTRUMENTO - Inventário - Remoção da
inventariante por não dar regular andamento ao processo e não
atender as determinações judiciais - Admissibilidade - Por ter
sido determinada de ofício a remoção não havia necessidade do
cumprimento do procedimento do art. 623 do CPC, como ocorre
quando a iniciativa é de interessado na solução do inventário,
inexistindo cerceamento de defesa, por dever o prejudicado opor-
se à decisão por meio de recurso - Recurso desprovido." (TJSP;
Agravo de Instrumento 2089484-02.2017.8.26.0000; Relator
(a): Alcides Leopoldo; Órgão Julgador: 2a Câmara de Direito
Privado; Foro Regional V - São Miguel Paulista - 2a Vara da
Família e Sucessões; Data do Julgamento: 11/01/2018; Data de
Registro: 11/01/2018) - grifos meus.
'AGRAVO DE INSTRUMENTO. Inventário. Remoção, de
ofício, da inventariante. Inconformismo. Litigiosidade entre as
herdeiras a justificar a nomeação de inventariante dativo.
Decisão mantida. Recurso a que se nega provimento." (TJSP;
Agravo de Instrumento 2082306-65.2018.8.26.0000; Relator
(a): Carlos Goldman; Órgão Julgador: 7a Câmara de Direito
Privado; Foro Central Cível - 6a Vara da Família e Sucessões;
Data do Julgamento: 12/07/2018; Data de Registro: 12/07/2018)
- grifos meus.
“Ante o exposto REMOVO a inventariante IRENE MARIA DO
NASCIMENTO QUINTANA e nomeio como inventariante dativo o advogado
DR. ANDRÉ LOMBARDI CASTILHO, regularmente inscrito no Portal
Auxiliares da Justiça do TJSP.
“Arbitro a remuneração mensal de R$ 3.000,00 (três mil
mensais), sem prejuízo da fixação da remuneração da vintena ao final. Anoto
que o valor da remuneração acima será abatido quando da fixação, ao final, da
vintena (...)”.
Insurge-se a inventariante removida, alegando inexistir desídia, senão e
somente dificuldades de pagamento, pois há dívidas oriundas de avais feitos pelo de
cujus e há patente dificuldade para a comercialização de imóveis do espólio, em que há
sociedade com Laurindo Quintana. Diz, ademais, que devera o Juízo ter nomeado
inventariante dentre os herdeiros do espólio, em observação à ordem legal prevista pelo
Código de Processo Civil, já que a nomeação de inventariante dativo é prejudicial aos

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2177411-69.2018.8.26.0000 - tb-jcs
8
interesses do espólio.
2. O inventário foi ajuizado em novembro de 2010 (fls. 54/55), tendo
sido a inventariante agora destituída nomeada para o encargo em janeiro de 2011 (fls.
56).
Nomeada, a recorrente apresentou declarações, em maio de 2011, (fls.
57/76), informando os bens do espólio e elencou como “dívidas ativas ou passivas” 4
débitos: a) R$ 79.447,38, junto ao Banco do Brasil; b) R$ 296.357,30, junto ao Banco
do Brasil; c) R$ 80.000,00, junto ao Banco Bradesco e d) R$ 50.076,42, junto ao Banco
do Brasil.
A recorrente novamente apresentou declarações, em agosto de 2013 (fls.
155/173) e em agosto de 2014 (fls. 174/191), informando exatamente as mesmas
dívidas. Nova manifestação da recorrente às fls. 456/460, declarando a existência das
mesmas dívidas. Afirmou, também, a quitação do ITCMD e que “no curso do
arrolamento foi expedido alvará judicial para composição de dívidas junto ao Banco
do Brasil S/A (fls. 211), sendo certo que cópia do acordo encontra-se às fls. 240/262,
cujo vencimento final estava previsto para abril de 2017 e foi devidamente quitado”.
Às fls. 523/526, a recorrente apresentou nova manifestação, declarando a
existência das mesmas dívidas, asseverando que “parte destes valores foram liquidados
através de composição com o Banco do Brasil S/A no mês de abril de 2017”.
O Juízo relatou o feito (fls. 527/532), narrando as inúmeras
intercorrências havidas no processo e determinando à inventariante que, no prazo de 20
dias, comprovasse “documentalmente o pagamento de todas as dívidas do espólio, bem
assim” apresentasse a “apresentar relação atualizado dos bens e direitos a serem
partilhados”.
A recorrente então se manifestou (fls. 533/551), afirmando que pagou as
dívidas de R$ 79.447,38 e de R$ 296.357,30, mas mencionando a existência de novas
dívidas por aval, nos valores de R$ 178.672,98, R$ 6.679,19; R$ 512.577,72 e R$
62.896,58, mantidas as dívidas junto ao Banco do Brasil, no valor de R$ 50.076,42, e
junto ao Banco Bradesco, no valor de R$ 80.000,00, asseverando, também que “a
partilha será apresentada 'oportuno tempore', em razão da necessidade do pagamento
das dívidas pelas quais responde o espólio”, sobrevindo a r. decisão agravada.
Em que pese os argumentos recursais, está demonstrada a administração
deficiente exercida pela recorrente, pois, em que pese o vultoso acervo patrimonial do
espólio que, segundo a última declaração oferecida pela recorrente, é composto de 14
imóveis, sendo 4 deles integralmente do espólio, não sendo explicável o porquê de
apenas parte das dívidas ter sido paga, ou de não terem sido tomadas providências

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2177411-69.2018.8.26.0000 - tb-jcs
9
quanto aos avais conferidos pelo de cujus, cuja existência nunca havia sido noticiada
nos autos do inventário.
O inventariante deve “administrar o espólio, velando-lhe os bens com a
mesma diligência que teria se seus fossem”, estatui o artigo 618, II, do CPC. Não ter
conhecimento da existência de avais que poderiam gerar execuções contra o espólio, o
que de fato ocorreu, aqui, não reflete denodo, mas conduta dissociada dos interesses do
espólio.
A atitude de deixar florescerem dívidas, com os respectivos serviços,
sem sequer ter havido notícia disso nos autos do inventário revela atitude negligente, ao
menos, sendo inexplicável a falta de apresentação de, pelo menos, um planejamento
mínimo para o pagamento das dívidas do espólio, para evitar que o procedimento do
inventário se perpetue no tempo.
3. Por outro lado, o inventariante pode ser removido de ofício pelo Juiz
ou a pedido do interessado, caso configurada alguma das hipóteses previstas no artigo
622 do Código de Processo Civil.
Nunca é demais lembrar que cabe ao Juízo do inventário nomear o
inventariante, com o objetivo de administrar o acervo hereditário, promover o
inventário e a partilha dos bens. A nomeação deve recair dentre as pessoas indicadas no
rol do artigo 617 do Código de Processo Civil, podendo o múnus, inclusive, recair sobre
pessoa idônea estranha, consoante o inciso VIII do referido artigo.
O rol do artigo 617 não é taxativo, sendo também possível ao Juiz
remover o inventariante sempre que constatado comportamento que, de qualquer modo,
implique em prática que represente prejuízo para os herdeiros e interessados e para o
andamento do processo.
A propósito, assinalam EUCLIDES DE OLIVEIRA e SEBASTIÃO
AMORIM (Inventário e Partilha, Teoria e Prática, Saraiva, 24a ed., São Paulo, 2016, p.
331/332):
“No Código de Processo Civil de 2015, artigo 622, consta o
mesmo rol de situações que ensejam a remoção do inventariante, com a
explicitação de que a decisão judicial poderá sobrevir a requerimento de
interessado ou de ofício, sempre que nos autos se evidenciar a falta de regular
atuação do inventariante nomeado. Essa remoção ex officio mostra-se cabível
especialmente quando houver interesses de incapazes ou de herdeiros ausentes
(RJTJESP 132/309, RTJ 109/751).
“O pedido de remoção pode ser feito a qualquer tempo, no curso

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2177411-69.2018.8.26.0000 - tb-jcs
10
do inventário, desde que ocorra qualquer das situações enumeradas na lei, que
revelam incúria, desídia ou má gestão dos bens por parte do inventariante.
“Além dessas causas, outras podem ocorrer, ensejando a tomada
de providências do juiz para afastamento e substituição do inventariante. Tem a
jurisprudência entendido que 'não é exaustiva a enumeração do artigo 995 do
Código de Processo Civil, nada impedindo que outras causas que denotem
deslealdade, improbidade ou outros vícios, sejam válidas para a remoção do
inventariante'(RTJ 94/378, RP 25/318)”.
4. Diz a agravante que o Juízo, antes de nomear inventariante dativo,
devera ter escolhido algum dos herdeiros para o exercício do múnus, nos termos do
artigo 617 do CPC.
Contudo, como o rol do referido artigo não é taxativo, como já
observado, nada impede que o Juízo do inventário desconsidere a ordem legal e nomeie
pessoa estranha e idônea, como permite o inciso VIII desse dispositivo legal. Deve,
evidentemente, ter em mente e em vista o melhor andamento do processo.
Neste caso, malgrado drástica a medida, a nomeação de terceiro acha-se
justificada. Além da conduta da inventariante, há divergência declarada dela com uma
das herdeiras, Rosiclei, e também houve a inclusão de outro herdeiro, que obteve o
reconhecimento da paternidade do de cujus pela via judicial. Enfim, nada assegura que,
necessariamente, a nomeação de outro herdeiro para a inventariança implique em
melhores resultados administrativos para o inventário.
Nesse sentido:
ARROLAMENTO DE BENS. Insurgência contra decisão que
nomeou a neta da 'de cujus' inventariante. Ordem prevista no art. 617 do CPC
que não é de observância obrigatória, podendo ser flexibilizada. Ausência de
justos motivos para que a herdeira não possa exercer a função de inventariante,
que só deu início ao arrolamento pela inércia da agravante. Decisão mantida.
AGRAVO DESPROVIDO. (TJSP; Agravo de Instrumento 2168453-
94.2018.8.26.0000; Relator (a): Alexandre Marcondes; Órgão Julgador: 3a
Câmara de Direito Privado; Foro de Penápolis - 2a Vara; j. 26/10/2018).
AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO. REMOÇÃO
DE INVENTARIANTE. Descabimento. O agravante é filho do de cujus
ROBERT e neto da de cujus ILSE. Ausência de motivação para remoção do
cargo de inventariante. A ordem legal prevista no art. 617 do CPC/2015 não
é absoluta. Ademais, agravante fora denunciada pela prática de crime de
tortura e injúria contra a falecida ILSE, aguardando-se o resultado do incidente

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2177411-69.2018.8.26.0000 - tb-jcs
11
de insanidade mental. Decisão mantida. RECURSO NÃO PROVIDO. (TJSP;
Agravo de Instrumento 2049990-96.2018.8.26.0000; Relator (a): Rosangela
Telles; Órgão Julgador: 2a Câmara de Direito Privado; Foro de Penápolis - 4a
Vara; j. 17/09/2018).
Enfim, a r. decisão agravada é mantida por seus fundamentos, acrescidos
dos acima alinhados.
5. Ante o exposto, nego provimento ao recurso.
É meu voto.
JOÃO CARLOS SALETTI
Relator
assinado digitalmente